Tribunal: TJES
Processo: 5001617-42.2022.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
EMENTA

PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SACRÍFÍCIO DE ANIMAL. ZOONOSE. TRANSCURSO DO PRAZO PLEITEADO COMO NECESSÁRIO PARA AMAMENTAÇÃO DO POTRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

C
onquanto tenha
s
ido
concedido
efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos autos
nº 5001617-42.2022.8.08.0000,
em razão do não conhecimento do
recurso,
torno sem efeito, a partir deste momento, a decisão proferida naqueles autos.

2.

A

ratio essendi
do recurso a
anulação ou a
reforma da
sentença
recorrida,
exsurge grau de prejudicialidade, ante
o
transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, desde o ajuizamento da ação, prazo requerido pelo Autor/Apelante como necessário para o desmame do potro e o sacrifício da égua (mãe) Gaita Alazã.

3
.

L
ogo, esvazia o objeto d
o
recurso, já que qualquer provimento de mérito seria ineficaz ante o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias do ajuizamento da ação na data de 02/02/2022.

4
.

E
m que pese a
manifestação do Requerente/Apelante no
ID 3824057, informando seu interesse no julgamento do recurso, visto a pretensão de inversão do ônus da sucumbência,

tenho
que a alegação não merece guarida, vez que não houve pedido expresso no recurso de apelação quanto aos honorários advocatícios, de modo que não se pode, neste momento, complementar suas razões recursais, sob pena de violação aos artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC.

5
.

Recurso
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001617-42.2022.8.08.0000
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)
REQUERENTE: MARCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
REQUERIDO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Nº

5001617-42.2022.8.08.0000
E
5002927-83.2022.8.08.0000

APTE
:
MARCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

APDO
:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora
MARIA
ambos corrêa da silva

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, cuida-se de
Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, cujo
R
ecurso de
A
pelação
nº 5002927-83.2022.8.08.0000

foi
interposto por

MARCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
, eis que irresignado com a sentença de
improcedência de
ID 2407702, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha;
na exordial
pretendia
que o
Apela
se abstivesse de
realizar o abate do animal
égua
GAITA ALAZÃ, ou outro animal suspeito de mormo
em sua propriedade
; pugnou pel
o direito a vida a um potro, mediante a
realização de exame
de mormo
após seu desmame,
isto é
, 120
(cento e vinte) dias,
após o ajuizamento da ação;
acaso constatado algum teste de ELISA no animal suspeito, fosse realizado novo teste Western Blot no animal.

A sentença
indeferiu
a pretensão autoral, vez que comprovada a necessidade de sacrifício da égua Gaita Alazã, já que testou positivo em exame complementar para mormo, ademais, tendo em vista a possibilidade
de
se criar um potro órfão,
também
negou
o pedido de manter a égua viva até o término da amamentação.

Preliminarmente,
o
A
pelante
pretende
u

a declaração de nulidade da sentença,
oportunizando a si a
apresentação de réplica, e no mérito, pugna pela postergação do sacrifício da égua da raça Mangalarga Marchador, acometida por zoonose, pelo período de
12
0 dias,
a partir do ajuizamento da ação,
possibilitando a amamentação do potro.

Intimado para manifestar acerca da perda de interesse recursal, tendo em vista o decurso do prazo pleiteado no recurso para desmame do potro, o Apelante manifestou-se no ID 3824057, informando seu interesse no julgamento do recurso, visto a pretensão de inversão do ônus da sucumbência.

Requerido Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação, nos autos nº 5001617-42.2022.8.08.0000, foi deferido o pedido de concessão de efeito, conforme decisão daqueles autos de ID 2240905.

Feito esse breve escorço fático,
tenho que o
recurso
em tela
resta
prejudicado
,
em razão d
o julgamento do recurso de apelação.

Isto, porque
considerando
ser
a
ratio essendi
d
aquele
presente recurso
foi
a
anulação ou a
reforma da
sentença
recorrida,
exsurge grau de prejudicialidade, ante
o
transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, desde o ajuizamento da ação, prazo requerido pelo Autor/Apelante como necessário para o desmame do potro e o sacrifício da égua (mãe) Gaita Alazã.

L
ogo, esvazia o objeto da recurso, já que qualquer provimento de mérito seria ineficaz ante o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias do ajuizamento da ação na data de 02/02/2022.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
”
1
.

Ademais, em que pese a
manifestação do Requerente/Apelante no
ID 3824057
dos autos principais
, informando seu interesse no julgamento do recurso, visto a pretensão de inversão do ônus da sucumbência,

tenho
que a alegação não merece guarida, vez que não houve pedido expresso no recurso de apelação quanto aos honorários advocatícios, de modo que não se pode, neste momento, complementar suas razões recursais, sob pena de violação aos artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC.

Em face do exposto,
JULGO PREJUDICAD
A
a presente cautelar, vez que
recurso de apelaç
ão
também não foi conhecido

quanto ao
pedido d
e declaração de nulidade da sentença, bem como
quanto
a postergação do sacrifício do animal pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir do ajuizamento da ação,
ante a perda superveniente de interesse recursal.

Logo, c
onquanto tenha
s
ido
concedido
efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos autos
nº 5001617-42.2022.8.08.0000,
em razão do não conhecimento do
recurso,
torno sem efeito, a partir deste momento, a decisão proferida naqueles autos.

Intime-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, proceda-se com a baixa de estilo e remessa ao Juízo de primeiro grau.

Vitória/ES, 13 de dezembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

1
CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SACRÍFÍCIO DE ANIMAL. ZOONOSE. TRANSCURSO DO PRAZO PLEITEADO COMO NECESSÁRIO PARA AMAMENTAÇÃO DO POTRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

C
onquanto tenha
s
ido
concedido
efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos autos
nº 5001617-42.2022.8.08.0000,
em razão do não conhecimento do
recurso,
torno sem efeito, a partir deste momento, a decisão proferida naqueles autos.

2.

A

ratio essendi
do recurso a
anulação ou a
reforma da
sentença
recorrida,
exsurge grau de prejudicialidade, ante
o
transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias, desde o ajuizamento da ação, prazo requerido pelo Autor/Apelante como necessário para o desmame do potro e o sacrifício da égua (mãe) Gaita Alazã.

3
.

L
ogo, esvazia o objeto d
o
recurso, já que qualquer provimento de mérito seria ineficaz ante o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias do ajuizamento da ação na data de 02/02/2022.

4
.

E
m que pese a
manifestação do Requerente/Apelante no
ID 3824057, informando seu interesse no julgamento do recurso, visto a pretensão de inversão do ônus da sucumbência,

tenho
que a alegação não merece guarida, vez que não houve pedido expresso no recurso de apelação quanto aos honorários advocatícios, de modo que não se pode, neste momento, complementar suas razões recursais, sob pena de violação aos artigos 141, 492 e 1.013, todos do CPC.

5
.

Recurso
não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO
recurso
,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.